Tribunal: TJMT
Processo: 1032745-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032745-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS LEANDRO CUNHA - CPF: 004.833.101-58 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. agravo em execução penal. monitoração eletrônica. regime semiaberto. indeferimento do pedido de retirada de tornozeleira eletrônica. decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica, em cumprimento de pena unificada em 14 (quatorze) anos de reclusão por homicídio qualificado e furto qualificado,
no regime prisional semiaberto, visando a revogação do monitoramento eletrônico
.

II. Questão em discussão

Comportamento adequado do agravante e “
preconceito e dificuldades de reinserção
” decorrente do monitoramento eletrônico.

III. Razões de decidir

Diante da ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico constitui mínima alternativa de cautela executiva capaz de assegurar o cumprimento da pena em “
regime semiaberto
”, consoante entendimento consolidado do c. STF, em sede de repercussão geral.

O c. STJ decidiu que “
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
”.

“
A retirada do aparelho não pode ser concedida para simples conveniência e comodidade do sentenciado, sob pena de desvirtuar os fins pretendidos de vigilância de seus atos, bem como de causar tratamento desigual aos jurisdicionados, já que o uso do equipamento de monitoração é o meio disponível ao Juízo para garantir, ainda que minimamente, o fiel cumprimento das penas em regime harmonizado
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ
.

“
A imposição de monitoramento eletrônico em regime semiaberto, dada a ausência de estabelecimento prisional adequado, é medida válida e razoável, não autorizando a dispensa por alegações de constrangimento genérico
”

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 146-B, II; CF/1988, art. 5o, XLIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.05.2016; STJ, REsp no 2043584/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10.02.2023; TJMT, HC no 1016936-71.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 05.10.2021; TJMT, AGEXPEN no 1019013-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1032745-96.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
ÁGUA BOA

AGRAVANTE (S):

MARCOS LEANDRO CUNHA

AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por

MARCOS LEANDRO CUNHA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de execução penal (SEEU no

0000134-88.2017.8.11.0021), que indeferiu a retirada da tornozeleira eletrônica em cumprimento de pena unificada em 14 (quatorze) anos de reclusão por homicídio qualificado e furto qualificado, no regime prisional semiaberto - art. 121, § 2o, II c/c art. 155, § 4o, ambos do CP - (ID 252940156 – fls. 41/42).

O agravante sustenta que
“vem demonstrando comportamento adequado e, com a manutenção da medida, continuaria sofrendo preconceito e dificuldades de reinserção”.

Pede o provimento para que seja revogado o monitoramento eletrônico
(
ID 252940156 – fls. 43/48).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA pugna pelo desprovimento (ID 252940156 – fls. 68/72).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 252940156 – fls. 86).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso por entender que:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Irresignação da defesa contra decisão do magistrado da execução penal que indeferiu o pedido de dispensa do uso de monitoração eletrônica ao agravante, que cumpre pena em regime semiaberto – Não acolhimento – Ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto – Necessidade do monitoramento eletrônico para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda – Decisão combatida devidamente fundamentada dentro dos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e adequação – Eventual transtorno no uso da tornozeleira eletrônica é inerente à própria sanção – Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do agravo.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 256559180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenações por homicídio qualificado, transitada em julgado no dia 30.5.2017 (Ação Penal no 0000550-63.2015.8.11.0106/ Comarca de Novo São Joaquim/MT) e furto qualificado, com transito em julgado no dia 24.6.2014 (Ação Penal no 0027941-76.2008.8.09.0014), unificadas em 14 (quatorze) anos de reclusão (SEEU no 0000134-88.2017.8.11.0021).

Em 22.3.2022, o Juízo da Execução Penal progrediu o agravante para o regime semiaberto, determinou a “
inclusão do recuperando no Programa de Monitoramento Eletrônico, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 146-B, inciso II, da Lei de Execução Penal
” e relacionou as seguintes condições:

“
a) comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do Juízo de seu domicílio, para assinar o termo de comparecimento e informar e comprovar todas as suas atividades, comprovando emprego, trabalho ou renda lícita;

b) recolher-se em domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h00 e 05h00, durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes intervalos para estabelecimento educacional ou culto religioso, desde que faça prova, previamente, a este Juízo;

c) comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias, ao CAPS deste município a fim de obter acompanhamento psicológico, bem como o dever de frequentar o local em todos os dias e horários designados pelo(a) psicólogo(a);

d) atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

e) efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, podendo comprovar o emprego por carteira de trabalho devidamente assinada, ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório;

f) é proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado - em residência ou trabalho - exceto em situações devidamente justificadas, ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica;

g) não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo

h) não frequentar lugares onde ocorram festividades públicas, em qualquer Comarca, bem como em locais inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como por exemplo, bares, botecos, danceterias e afins;

i) não portar armas de qualquer espécie, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.), nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc);

j) não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

k) não se envolver em delitos e infrações penais de qualquer espécie (crime ou contravenção);

l) manter conduta social honesta e um comportamento pessoal sério, equilibrado, íntegro, de conduta elogiável e de princípios morais irretocáveis, de forma que não haja nada que venha a desabonar sua conduta relativamente ao seu comportamento social, mormente no ambiente de trabalho e na sua vida pessoal;

m) comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a Justiça
” (
Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito
- ID 252940155 – fls. 11/14).

Em 3.3.2023, a Defesa requereu a retirada da tornozeleira eletrônica do agravante (ID 252940156 – fls. 12/15).

Em 26.4.2023, o órgão do Ministério Público manifestou-se contrariamente (ID 252940156 – fls. 24/31).

Em 17.5.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido defensivo com a seguinte fundamentação:

“[...] Ao analisar aos autos, verifica-se que o recuperando foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto em 22/03/2022, conforme Decisão de ev. 119.1.

Constata-se que nos autos não há nenhum documento que comprove a efetiva necessidade de retirada da tornozeleira eletrônica do recuperando.

Ressalta-se, que o recuperando já está inserido em regime semiaberto com condições que se assemelham as do regime aberto, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso não dispõe de local adequado para cumprimento de pena no regime em que ele está inserido.

Assim, a utilização da monitorização eletrônica é fundamental para supervisionar o cumprimento das condições estabelecidas por este Juízo para o cumprimento da pena em regime semiaberto. Sem o uso da tornozeleira eletrônica, o recuperando estaria sujeito a condições excessivamente flexíveis, que se amoldam ao regime aberto, o qual ele ainda não alcançou os requisitos para a inserção.

Ainda, cumpre salientar que o cumprimento das condições impostas na Decisão de progressão de regime é uma obrigação legal, não sendo facultado ao recuperando conduta diversa.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica. [...].”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito -
ID 252940156 – fls. 41/42
)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal progrediu o agravante para o regime semiaberto e relacionou as condições para cumprimento da pena, mediante inclusão em programa de monitoramento eletrônico.

O agravante cumpre pena unificada em 14 (quatorze) anos de reclusão, a recomendar maior atividade fiscalizatória do Estado durante a sua reintegração social (LEP, art. 1o).

Diante da ausência de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico constitui mínima alternativa de cautela executiva capaz de assegurar o cumprimento da pena em “
regime semiaberto
”, consoante entendimento consolidado do c. STF, em sede de repercussão geral (RE no 641.320/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 11.5.2016).

No mesmo sentido, o c. STJ decidiu que “
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico
” (REsp no 2043584/MT – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 10.2.2023).

Frise-se que em Mato Grosso não há estabelecimento para os condenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, sendo o monitoramento eletrônico a única ferramenta para aplicação da lei penal.

Com efeito, “
a retirada do aparelho não pode ser concedida para simples conveniência e comodidade do sentenciado, sob pena de desvirtuar os fins pretendidos de vigilância de seus atos, bem como de causar tratamento desigual aos jurisdicionados, já que o uso do equipamento de monitoração é o meio disponível ao Juízo para garantir, ainda que minimamente, o fiel cumprimento das penas em regime harmonizado
”, conforme bem pontuado pela i. PGJ (
José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 256559180).

Noutro giro, “
a imposição de monitoramento eletrônico em regime semiaberto, dada a ausência de estabelecimento prisional adequado, é medida válida e razoável, não autorizando a dispensa por alegações de constrangimento genérico
” (AGEXPEN no 1019013-48.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanches Lacerda – Primeira Câmara Criminal – 26.11.2024)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025